Tribunal: STF
Processo: ARE 1457818
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. PROFISSÃO DE DESPACHANTE. APLICAÇÃO DE PENALIDADE COM BASE EM LEI ESTADUAL DECLARADA INCONSTITUCIONAL. ADI N. 6.724. JULGADO RECORRIDO DIVERGENTE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO PROVIDO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Paraná:



    “RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AUTORA. ARGUMENTAÇÃO RELATIVA À INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI ESTADUAL N. 17.682/2013. INOVAÇÃO RECURSAL. PARCIAL CONHECIMENTO DO RECURSO. CASSAÇÃO DE CREDENCIAL DE DESPACHANTE DE TRÂNSITO. ENQUADRAMENTO DA CONDUTA DA PARTE AUTORA QUE IMPÕE A PENALIDADE DE CASSAÇÃO, NOS TERMOS DA LEI N. 17.682 /2013. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA, E DEMAIS FORMALIDADES LEGAIS. RECONHECIMENTO DA LEGALIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR E RESPECTIVA CASSAÇÃO DA CREDENCIAL DE DESPACHANTE. CONTROLE JUDICIAL RESTRITO À LEGALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO IMISCUIR-SE NO MÉRITO ADMINISTRATIVO. PRECEDENTES DAS TURMAS RECURSAIS DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO PARANÁ (TJPR - 4ª Turma Recursal - 0003216-38.2020.8.16.0004-Astorga-Rel.: JUIZ DE DIREITO DE COMARCA DE ENTRÂNCIA FINAL RAFHAEL WASSERMAN - J.13.06.2022 TJPR-4ª Turma Recursal - 0002170-19.2017.8.16.0004 - Curitiba - Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS LEO HENRIQUE FURTADO ARAUJO - J. 09.09.2021). SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. ARTIGO 46 DA LEI 9.099/1995. Recurso da parte autora conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido” (fl. 1, vol. 3).



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XVI do art. 22 da Constituição da República, ao argumento de que, ”de forma manifestamente indevida, o Estado do Paraná legislou matéria que não lhe compete, qual seja, a regulamentação da profissão de despachante de trânsito, tema de competência privativa para legislar por parte da União” (fl. 7, e-doc. 5).



    Afirma que “a referida Lei 17.682/2013 foi substituída pela Lei Estadual 20.960/2022. Aquela legislação anterior era manifestamente inconstitucional, ainda que sem sua declaração explícita. Essa, por sua vez, no bojo da ADI 6.724 de Relatoria do I. Ministro Ricardo Lewandowski, foi manifestamente declarada inconstitucional, inclusive com menção a inconstitucionalidade da Lei Estadual que deu base a penalidade da recorrente” (fl. 8, vol. 5).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido ao fundamento de incidência da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal (vol. 7).



    Foi interposto agravo contra a decisão de inadmissão do recurso extraordinário ao argumento de que “as razões recursais demonstram, de forma inequívoca, que a decisão colegiada advinda da Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, sonega a aplicação do artigo 22, inciso XVI, CR/88, bem como olvida a decisão da Suprema Corte por ocasião do Julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 6.724” (fl. 8, vol. 9).



    Pondera que “o provimento do Recurso Extraordinário, considerando que a Lei Estadual 14.682/2013 é manifestamente inconstitucional, tal qual como reconhecido no bojo da ADI 6.724, por ser de competência da União a legislação sobre a profissão de despachante e, consequentemente, declarar nula a penalidade aplicada em desfavor da despachante recorrente com a determinação de possibilidade de retomada do exercício de sua profissão” (fl. 9, vol. 9).



     



    Pede o conhecimento e provimento do presente recurso (fl. 10, vol. 9).



    4. Em 6.10.2023 foi determinado o encaminhamento dos autos à Procuradoria-Geral da República, que emitiu parecer nos seguintes termos:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APLICAÇÃO DE SANÇÃO COM BASE NA LEI 17.682/2013. LEI DO ESTADO DO PARANÁ QUE REGULAMENTOU A PROFISSÃO DE DESPACHANTE. LEI DECLARADA INCONSTITUCIONAL NA ADI 6724. SANÇÃO QUE NÃO TEM FUNDAMENTO NORMATIVO VÁLIDO. VIOLAÇÃO À CONSTITUIÇÃO FEDERAL DEMONSTRADA. PARECER PELO PROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO” (vol. 17).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO. 



    5. Cumpre afastar o fundamento da decisão agravada de incidência da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal, pois não há deficiência na fundamentação do recurso extraordinário.



    6. Razão jurídica assiste à agravante.



    7. Este Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.724, da relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, declarou inconstitucional a “Lei 20.960/2022, que havia revogado a 17.682/2013, bem como, para se evitar o efeito repristinatório, as Leis 15.060/2006 e 12.327/1998”. Eis a ementa desse julgado:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEIS 20.960/2022, 17.682/2013, 15.060/2006 e 12.327/1998, DO ESTADO DO PARANÁ. LEI REGULADORA DA ATIVIDADE DE DESPACHANTE DE TRÂNSITO. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA DISPOR SOBRE CONDIÇÕES DE EXERCÍCIO DE PROFISSÕES (CF, ART. 22, XVI). PRECEDENTES. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. AÇÃO DIRETA JULGADA PROCEDENTE. I - É inconstitucional a Lei 20.960/2022 – que havia revogado a 17.682/2013, bem como, para se evitar o efeito repristinatório, as Leis 15.060/2006 e 12.327/1998, todas do Estado do Paraná, que regulam a atividade profissional de despachantes no âmbito do Departamento de Trânsito do Paraná – DETRAN/PR, por invadir a competência privativa da União para legislar sobre Direito do Trabalho. Precedentes. II – Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente” (DJe 11.4.2023).



    Nesse mesmo sentido, o seguinte julgado:



    “Ação direta de inconstitucionalidade. Lei nº 8.107, de 27 de outubro de 1992, e Decretos nº 37.420 e nº 37.421, todos do Estado de São Paulo. Regulamentação da atividade de despachante perante os órgãos da Administração Pública estadual. Competência legislativa privativa da União (art. 22, I e XVI, da CF/88). Ratificação da cautelar. Ação julgada procedente. 1. A Lei estadual nº 8.107/92, a pretexto de prescrever regras de caráter administrativo acerca da atuação dos despachantes junto aos órgãos públicos estaduais, acabou por regulamentar essa atividade, uma vez que estabeleceu os próprios requisitos para seu exercício. Violação da competência legislativa da União, a quem compete privativamente editar leis sobre direito do trabalho e sobre condições para o exercício de profissões. Precedentes. A norma de que trata o art. 5º, XIII, da Carta Magna, que assegura ser ‘livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer’, deve ter caráter nacional, não se admitindo que haja diferenças entre os entes federados quanto aos requisitos ou condições para o exercício de atividade profissional. 2. O Estado de São Paulo, conforme se verifica nos arts. 7º e 8º da lei impugnada, impôs limites excessivos ao exercício da profissão de despachante no âmbito do Estado, submetendo esses profissionais liberais a regime jurídico assemelhado ao de função delegada da administração pública, afrontando materialmente o disposto no art. 5º, inciso XIII, da Carta Magna. 3. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente” (ADI n. 4.387, Relator o Ministro Dias Toffoli, plenário, DJe 10.10.2014).



    Tem-se também no parecer da Procuradoria-Geral da República:



    “Quanto ao mérito, a ação direta de inconstitucionalidade 6724, ajuizada pelo Procurador-Geral da República, de fato, questionava exatamente a Lei paranaense 17.682/2013, que regulamentou a profissão de despachante. E, ao julgá-la, essa Colenda Corte, por unanimidade, reputou-a inconstitucional por adentrar em seara de normatização própria da União, por legislar sobre direito do trabalho, condições e requisitos para o exercício da profissão. Observe-se o quanto decidido: (...). Consta dos autos que, em processo administrativo disciplinar respondido perante o DETRAN/PR, a recorrente foi sancionada com a pena de cassação de sua credencial de despachante, sanção prevista no art. 17 c/c art. 20, da Lei nº 17.682/2013. 12. Ora, uma vez declarada a lei inconstitucional, e não tendo havido modulação de efeitos, não hão de permanecer válidos os efeitos de sua aplicação, notadamente em se tratando de aplicação da norma que culminou no cerceamento do direito ao trabalho por parte da despachante. Como diversas vezes salientado ao longo do julgamento da ADI 6724, pertence à União a competência para dispor sobre o exercício das profissões. 13. Conforme ressaltado no julgamento da ADI 6724, ‘a norma impugnada regulou a atividade profissional em questão com larga extensão e detalhamento, cominando obrigações e condicionantes que efetivamente conflitam com a legislação federal e com a competência atribuída aos órgãos de fiscalização’. 14. Conclui-se, pois, que a cominação de obrigações, condicionantes e, por óbvio, de sanções, pela Lei 17.682/2013, fundamento para a sanção aplicada à recorrente, foi expressamente rejeitada por essa Corte, não remanescendo fundamento válido para a aplicação da sanção” (fls. 3-5, vol. 17).



    O julgado recorrido destoou dessa orientação jurisprudencial, ao manter a penalidade de cassação aplicada à agravante com fundamento em lei declarada inconstitucional.



    8. Pelo exposto, dou provimento ao agravo (als. a e b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), para conhecer e prover o recurso extraordinário, cassando o acórdão recorrido e julgando procedente o pedido de declaração de nulidade da penalidade de cassação aplicada à agravante.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 17 de outubro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora